Tribunal: STF
Processo: Rcl 88579
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Direito Processual Civil. Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. ADI nº 3.694/AP e ADI nº 7.063/RJ. Custas processuais. Preparo recursal. Atualização monetária. Alegação de distinguishing. Aplicação superveniente de novo parâmetro. Manutenção da decisão agravada. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente reclamação constitucional para cassar ato pelo qual se exigiu complementação do preparo recursal com base em norma superveniente, culminando na deserção do recurso especial.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se se na decisão agravada incorreu-se em erro material ou contradição ao aplicar precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre custas judiciais, diante da alegação de que o caso concreto envolveria mera atualização monetária, e não majoração de tributo.

    III. Razões de decidir

    3. Por força do princípio da fungibilidade (art. 1.024, § 3º, do CPC e art. 317 do RISTF), os embargos de declaração são recebidos como agravo regimental.

    4. A distinção proposta pela agravante, fundada na natureza de atualização monetária das custas, não afasta a conclusão adotada, pois a controvérsia diz respeito à aplicação superveniente de novo critério de cobrança sobre preparo já realizado.

    5. A orientação desta Suprema Corte não se limita a hipóteses de majoração formal de tributo, alcançando situações em que há incidência posterior de novo parâmetro sobre relação jurídica já constituída (ADIs nº 3.694/AP e nº 7.063/RJ).

    6. Inexistência de erro material, contradição ou omissão na decisão agravada.

    7. Caráter meramente infringente das razões recursais.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento, com imediata certificação de trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão.